Tribunal: TJES
Processo: 5010834-75.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010834-75.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAN AMARAL NUNES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS.
Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar. Quanto ao alegado excesso de prazo, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser a persecução penal mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010834-75.2023.8.08.0000

PACIENTE: NATAN AMARAL NUNES
IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
NATAN AMARAL NUNES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 0005299- 48.2023.8.08.0035, em que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.836/03.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente e excesso de prazo para a prisão cautelar.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Depreende-se que no dia 12 de julho de 2023, o paciente foi preso em suposto flagrante delito.

Constou do auto de prisão em flagrante delito, que “agentes da polícia federal, em cumprimento aos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, prosseguiram até o local indicado, a residência do autuado, oportunidade em que, realizadas buscas, teria sido apreendida, em seu quarto, 01 pistola PT 58, marca Taurus, calibre .380, nº de série KI31200, com dois carregadores, 41 munições de mesmo calibre, intactas, um maço de dinheiro, 83g de substância semelhante ao haxixe, 26g de substância semelhante à maconha, além de apetrechos para consumo de drogas, 01 caderno com anotações e 01 aparelho celular, sendo ainda apreendido, no banheiro do imóvel, expressiva quantia em dinheiro, totalizando R$83.000,00 (oitenta e três mil reais). Diante dos fatos, o autuado, que inicialmente teria se escondido da guarnição, tentando se evadir da abordagem, foi detido e encaminhado para Delegacia, tendo ainda, na oportunidade, arremessado o seu aparelho celular fortemente ao chão, danificando o aparelho por completo. (...).”

Ao paciente, fora atribuída a suposta prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03.

Assim, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Diante dos fatos, o autuado, que inicialmente teria se escondido da guarnição, tentando se evadir da abordagem, foi detido e encaminhado para Delegacia, tendo ainda, na oportunidade, arremessado o seu aparelho celular fortemente ao chão, danificando o aparelho por completo. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) termo circunstanciado (posse de drogas) ARQUIVADO. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação da IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumes comissi delicti.

Desta forma, a liberdade do autuado se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a narrativa dos autos e o contexto da investigação criminal, com apreensão de arma de fogo, entorpecentes e expressiva quantia em espécie, quando confrontados com os registros anteriores só autuado, que possuía, inclusive, mandado de prisão em aberto, demonstram a necessidade em concreto de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, sendo medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas ao caso concreto, estando evidente, em cognição sumaria, o periculum liberatis no caso concreto.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGANTES EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 E 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.[...]”

Sabe-se que, “em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, por delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que no contexto da sua prisão foram apreendidas drogas, arma, munições, balança de precisão, caderno com anotações e, ainda, grande quantia em dinheiro, ou seja, instrumentos utilizado costumeiramente no contexto da traficância.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

No presente caso, observa-se que o paciente ao ser flagrado, tentou destruir possíveis provas, ao danificar o seu celular. Bem verdade que o paciente não é obrigado a fornecer voluntariamente a senha do seu celular ao Estado, entretanto, inegável o dolo em buscar impedir que a polícia progrida com a investigação com a atitude referida.

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que, ao que tudo indica, há terceiros envolvidos nos fatos descritos nos autos.

E nesse ponto, é assente a jurisprudência “no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades” (AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ademais, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Quanto ao alegado excesso de prazo, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser a persecução penal mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente, todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, considerando que trata-se de operação complexa com pluralidade de investigados a respeito do tráfico de drogas.

Ademais, o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.

Por fim, é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
DENEGO A ORDEM.

É como voto
.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)